Tribunal: TJSP
Processo: 2125623-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de pro labore. Possibilidade da constrição no caso, pois o que se cobra é o pagamento de honorários advocatícios, que também consiste em verba alimentar além do pro labore exceder de cinquenta salários mínimos. Aplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Lucros e dividendos não

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de pro labore. Possibilidade da constrição no caso, pois o que se cobra é o pagamento de honorários advocatícios, que também consiste em verba alimentar além do pro labore exceder de cinquenta salários mínimos. Aplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Lucros e dividendos não constituem remuneração, nem tampouco detém natureza salarial. Verba penhorável. Quebra de sigilo bancário e fiscal do cônjuge da executada Bruna. Impossibilidade. Violação ao direito de intimidade que pessoa que nem é parte na execução. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125623-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PINE S/A, são agravados AUGUSTO COELHO ENGENHARIA LTDA., JOSÉ
EDUARDO AUGUSTO, ELIZABETH GARCIA MEDINA AUGUSTO e BRUNA
AUGUSTO MAIANI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125623-45.2020.8.26.0000
2
Voto no 33750
Agravo de Instrumento no 2125623-45.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Banco Pine S/A
Agravados: Augusto Coelho Engenharia Ltda. e outros
Juiz(a) de Direito: Andrea de Abreu e Braga
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de pro labore. Possibilidade
da constrição no caso, pois o que se cobra é o pagamento de honorários advocatícios, que
também consiste em verba alimentar além do pro labore exceder de cinquenta salários
mínimos. Aplicabilidade da exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o,
do CPC. Lucros e dividendos não constituem remuneração, nem tampouco detém natureza
salarial. Verba penhorável. Quebra de sigilo bancário e fiscal do cônjuge da executada Bruna.
Impossibilidade. Violação ao direito de intimidade que pessoa que nem é parte na execução.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 433, que indeferiu os pedidos de penhora de percentual de
faturamento de José Eduardo na empresa Augusto Coelho Engenharia; eventuais
quantias recebidas a título de pró-labore e também a título de lucro e dividendo por
José Eduardo, na qualidade de sócio das sociedades Augusto Coelho Engenharia e
Residencial Primavera Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.; e de disponibilização
de informações bancárias e patrimoniais, mediante Infojud, e a decretação da quebra
de sigilo bancário do cônjuge da agravada Bruna, Sr. Thomas Francisco Silva Maiani.
Sustenta o agravante a legalidade e urgência dos atos constritivos
requeridos. Argumenta que a possibilidade de penhora ainda é expressamente prevista
no ordenamento jurídico. Nesse sentido, observa-se que a penhora (i) do percentual de
faturamento é plenamente permitida pelos arts. 835, X, e 866 e seguintes do CPC; (ii)
de eventuais quantias recebidas a título de pró-labore é autorizada pelo art. 833, § 2o,
do CPC; e (iii) de eventuais quantias recebidas a título de lucro e dividendo encontra
previsão no art. 1.026 do CC. Diz que a r. decisão ignorou por completo os cenários
urídico e fático envolvidos no caso em tela, desconsiderando a inequívoca a prática de
ato atentatório à dignidade da justiça pelos Agravados, já que além de não indicarem
bens livres e desembaraçados para a satisfação da execução, ainda vêm praticando
fraude à execução e apresentando medidas procrastinatórias, com o nítido intuito de
tumultuar o trâmite regular do processo. Ignorou, ainda, a natureza alimentar que
possui os honorários advocatícios.
Recurso recebido e processado sem atribuição de efeito (fls. 1.231/1.232) e
respondido (fls. 1.239/1.258), manifestando-se os agravados pela manutenção da
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125623-45.2020.8.26.0000
3
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
“Vistos. Defiro a penhora de cotas sociais que AUGUSTO COELHO LTDA
possui na empresa RESIDENCIAL PRIMAVERA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO, providenciando a Serventia o necessário. Defiro, ademais, a
penhora dos imóveis listados no Anexo I, pertencentes aos executados, e na
proporção ali definidas, expedindo-se termo, Indefiro, por outro lado, a penhora
de pro labore, lucro e dividendos, entendendo pela possibilidade de constrição
de valores impenhoráveis. Indefiro, ainda, a penhora de faturamento, a fim de
preservar a continuidade da empresa. Indefiro, ademais, a apresentação de
informações financeiras e de cônjuge, que não integra o polo passivo da
demanda. No mais, providencie o executado AUGUSTO COELHO as
informações solicitadas às fls.604. Para realização de bloqueios via BACEN,
aguarde-se melhor oportunidade. Finalmente, defiro item 12 de fls. 605. Intime-
se.”.
O recurso comporta parcial provimento.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são
absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família...”.
É inquestionável a proteção que a lei pretendeu conferir a tal verba,
excepcionando-a, por seu turno, em apenas duas hipóteses. In casu, o §2o do
dispositivo supramencionado assim dispõe: “§2o O disposto nos incisos IV e X do
caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”.
Verifica-se, deste modo, a viabilidade de penhora salarial apenas nos casos
destinados ao pagamento de prestação alimentícia ou naqueles que excederem
cinquenta salários mínimos mensais.
No presente caso, portanto, verificam-se presentes as duas exceções
mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125623-45.2020.8.26.0000
4
Assim, cuidando-se de execução de honorários advocatícios, por sua
natureza alimentar, deve ser autorizada a constrição de verba salarial, tal como é o
pro labore. Neste sentido os termos da Súmula vinculante no 47: “Os honorários
advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido
ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá
com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem
especial restrita aos créditos dessa natureza”.
Neste sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o
tema, conforme precedentes abaixo:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART.
833, § 2o, DO CPC/2015. DETERMINADA A RETENÇÃO DE 30% DOS
PROVENTOS DA POSTULANTE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA
CORTE.
APLICAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os honorários
advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto
no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA
INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO
LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de
forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade
de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação
alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125623-45.2020.8.26.0000
5
outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies
daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário
possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia,
incluindo-se
os
créditos
de
honorários
advocatícios,
contratuais ou
sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85,
§ 14).
2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer
percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer
gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não
necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe
elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória
deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação,
sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda
do executado.
3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos
módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave
comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso
especial.”
(AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o,
DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos
EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015,
consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados
verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu
pagamento.
2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter
absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras
verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art.
833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações
alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas
remuneratórias para o seu pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125623-45.2020.8.26.0000
6
3. Recurso Especial provido.”(REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018)
Ademais, conforme demonstrado pela cópia da Declaração de Imposto de
Renda prestada pelo agravado José Eduardo Augusto à Receita Federal, verifica-se
que ele recebeu da executada Augusto Coelho Engenharia Ltda a quantia de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), portanto, acima dos cinquenta salários mínimos
exigidos pela legislação.
Já os lucros e dividendos, diferentemente do pro labore, não ostentam
natureza salarial.
Com efeito, o montante pago aos sócios a título de dividendos decorre da
distribuição do ganho da pessoa jurídica, auferido no exercício de uma atividade
econômica, e que não venha a ser capitalizado pela empresa para majoração do capital
social. Não se trata, pois, de remuneração.
Além disso, em virtude do caráter eventual dos lucros e dividendos, que
dependem o resultado positivo no exercício, não há que se falar em natureza salarial,
não estando, pois, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DECISÃO QUE DEFERIU A
PENHORA SOBRE 30% DOS LUCROS OBTIDOS PELOS EXECUTADOS,
ADVINDOS DAS EMPRESAS DAS QUAIS SÃO SÓCIOS INTANGIBILIDADE
Diferentemente do pro labore pago aos sócios de sociedades empresárias, os
lucros ou dividendos retirados pelos sócios não ostentam natureza salarial, ante
o caráter de eventualidade de seu recebimento, ficando autorizada sua penhora
Caso em que inexistem elementos autorizadores da desconstituição da
constrição.
Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2125173-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença Deferimento do
pedido de penhora de cotas dos sóciosIndeferimento de penhora sobre
dividendos Decisão que merece reforma - Penhora sobre a distribuição de
lucros Admissibilidade - Rendimentos líquidos de sócio, que correspondem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125623-45.2020.8.26.0000
7
remuneração do capital investido de que participa o sócio, não se confunde com
remuneração - arts. 835, IX, do NCPC e 1.026- Decisão reformada nesta parte -
RECURSO
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2022660-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 25/04/2018).
Por outro lado, não há como acolher a pretensão de disponibilização de
informação bancárias e patrimoniais, bem como a quebra de sigilo bancário do
cônjuge da executada Bruna, Sr. Thomas Francisco Silva Maiani.
A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que só se
justifica quando esgotados os meios para, por outras maneiras, apurar-se a condição
econômico do devedor, ou quando há indícios relevantes de que ele oculta bens. Além
disso, o cônjuge da executada não é parte na execução.
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO E FISCAL DA IMPETRANTE, ESPOSA DO AUTOR DE AÇÃO
REVISIONAL
DE
ALIMENTOS.
INADMISSIBILIDADE.
MEDIDA
EXCEPCIONAL. DIREITO À INTIMIDADE. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, “CAPUT”, INCISO X DA CF/88 E 198 DO
CTN. MEDIDA DESPROPORCIONAL, ESPECIALMENTE NA FASE EM QUE
SE
ENCONTRA
O
PROCESSO
ORIGINÁRIO
DA
ORDEM.
DESNECESSIDADE DA OBTENÇÃO DE TAIS INFORMAÇÕES, AO MENOS
POR ORA, HAVENDO OUTROS ELEMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. IMPETRANTE, ADEMAIS,
QUE
SEQUER
É
PARTE
NO
PROCESSO. DECISÃO AFASTADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA, SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR REEXAME DA
MATÉRIA”. (Mandado de Segurança no 2138657-58.2018.8.26.0000, de 18 de
outubro de 2018, Rel. Des. Vito Guglielmi).
“Agravo de Instrumento. Alimentos. Decisão que deferiu a quebra do sigilo
bancário e fiscal do agravante, bem como determinou para expedição de ofícios
para as instituições financeiras solicitando informações sobre possíveis
aplicações financeiras. Proteção legal do art. 38, da Lei 4.595/64. Direito
protegido constitucionalmente. Art. 5o, X, da Constituição Federal. Medida
excepcional. Recurso provido.” (TJSP Agravo de Instrumento 2065301-
98.2016.8.626.0000 Rel. Des. Fábio Quadros 4a Câmara de Direito Privado
Barueri j. em 25.08.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125623-45.2020.8.26.0000
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para autorizar a
penhora de parte do pro labore (o excedente a 50 salários mínimos), assim como dos
lucros e dividendos que o executado José Eduardo Augusto possui em relação à
empresa executada Augusto Coelho Engenharia Ltda.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator